Tribunal: TJPA
Processo: 0822937-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822937-47.2018.8.14.0301

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ALEX SANDRE HEITOR CORREA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, §1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de juros em contrato de empréstimo e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão principal consiste em verificar se o recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o dever de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, e, no mérito, se subsistem as teses de legalidade das taxas de juros e inexistência de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravante limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos expendidos na peça de apelação, sem atacar os fundamentos específicos da decisão monocrática que demonstrou a discrepância das taxas aplicadas frente à média de mercado (BACEN).

A ausência de enfrentamento direto aos motivos do
decisum
monocrático configura violação ao Princípio da Dialeticidade (Art. 1.021, §1º, do CPC e Súmula 182 do STJ).

No mérito, a jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS) permite a revisão de juros quando demonstrada a onerosidade excessiva superior à taxa média de mercado, o que ocorreu no caso concreto.

O dano moral é mantido em razão da conduta abusiva que compromete a subsistência do consumidor mediante descontos indevidos.

DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo:
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese:
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões do recurso anterior.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, §1º, todos do Código de Processo Civil (CPC).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt no AREsp 1.598.685/SC; STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0822937-47.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALEX SANDRE HEITOR CORREA LOBATO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AGIBANK FINANCEIRA S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais formulados por
ALEX SANDRE HEITOR CORREA LOBATO
.

Em suas razões recursais (ID 29325729), o banco agravante sustenta, em síntese: a) a validade das taxas de juros remuneratórios contratadas, afirmando que não se sujeitam à limitação de 12% ao ano; b) a inexistência de abusividade, uma vez que as taxas estariam de acordo com a liberdade de contratar; c) a impropriedade da descaracterização da mora; d) a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e) o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

O agravado, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 29405963), arguindo preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção integral do julgado.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

1. DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Compulsando detidamente as razões do presente Agravo Interno, verifico que a instituição financeira recorrente incorreu em vício processual insanável: a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, §1º, é taxativo ao dispor que
"na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada"
. Trata-se da positivação do Princípio da Dialeticidade, que exige do recorrente a demonstração do desacerto do provimento jurisdicional atacado.

No caso em tela, a decisão monocrática fundamentou o desprovimento do apelo com base na comprovação técnica da abusividade dos juros (discrepância em relação à taxa média do BACEN para a época e modalidade do contrato) e na consolidação do dano moral em casos de empréstimos abusivos. Contudo, o Agravante limitou-se a copiar e colar os argumentos genéricos de sua apelação, tratando de temas como a "limitação de 12% ao ano" — argumento este que sequer foi o cerne da decisão, que utilizou a taxa média de mercado como parâmetro.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão da parte agravante não ter juntado a guia de custas no ato da interposição do recurso e, mesmo após intimada, não ter efetuado o recolhimento em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O fundamento para o não conhecimento do agravo de instrumento foi a deserção, em razão da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após intimação para pagamento em dobro.2. As razões do agravo interno versam sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988 do STJ, e sobre o acesso ao duplo grau de jurisdição, não impugnando especificamente o fundamento da decisão agravada.3. A dissonância entre os fatos descritos na decisão recorrida e as razões recursais apresentadas configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.4. O recurso de agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera reiteração de argumentos ou a apresentação de fundamentos dissociados. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e §4º, 1.021, §1º.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 51031865220248210001, Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Roberto José Ludwig, j. 11-09-2025.(Agravo de Instrumento, Nº 51900501420258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 17-12-2025)

Assim, o recurso carece de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

2. DO MÉRITO (EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO)

Ainda que superada a barreira da admissibilidade, o recurso não prospera.

Quanto aos juros:
A decisão monocrática seguiu estritamente o Tema Repetitivo 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS). Embora as instituições financeiras não se sujeitem ao limite de 12% ao ano (Lei de Usura), a taxa praticada deve guardar razoabilidade com a média de mercado. No caso dos autos, restou provado que a taxa imposta ao consumidor era excessivamente onerosa, justificando a intervenção judicial para o reequilíbrio contratual.

Quanto ao dano moral:
A conduta da instituição financeira, ao impor encargos abusivos em contrato de natureza alimentar (consignado), ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter punitivo-pedagógico.

Quanto à compensação de valores:
Como bem salientado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 28866477), tal matéria é afeta à fase de cumprimento de sentença (Art. 368 do Código Civil), não havendo omissão ou erro no julgado monocrático quanto a este ponto.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno quanto às teses repetitivas que violam a dialeticidade e, na parte remanescente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026